Tribunal: TJDFT
Processo: 0756175-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO INEXISTENTE. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO PELA SERVIDORA. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, ora recorrente, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para “declarar a ilegalidade da cobrança levada a efeito pelo réu e reconhecer que os valores recebidos pela autora, referentes ao auxílio-alimentação de abril de 2023, o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial, bem como de inscrever o nome da parte autora na Dívida Ativa.”. Entendeu o juízo “a quo” que “ (...)até em razão dos acertos financeiros resultantes do desligamento de um cargo e assunção de outro, que pode implicar em cálculos complexos realizados pela SEE/DF, a autora criou a legítima expectativa de que estava recebendo de forma correta seus vencimentos, uma vez que não contribuiu para o equívoco da Administração, o que evidencia a sua boa-fé objetiva e legitima seu pedido de não devolução dos valores percebidos, nos exatos termos do que foi decidido no Tema 1009.”.
3. Em razões recursais, alega o recorrente que a recorrida não comprovou boa-fé no recebimento das verbas. Afirma que o erro era facilmente perceptível, bem como que houve erro operacional pela Administração, invocando o dever de restituição. Defende, ainda, a supremacia do interesse público, sendo dever da recorrente a restituição dos valores devidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 57383073). A recorrida, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
6. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública. Não obstante, o pagamento indevido não era facilmente constatável pela recorrida, visto que a parte recorrida não teve qualquer participação na falha operacional da administração pública, sobretudo porque demandam cálculos contábeis. Portanto, tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem, está evidente no caso a boa-fé da recorrida, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento ao erário no caso concreto.
7. Nota-se que nem o próprio recorrente tinha exata ciência do total devido à recorrida, tanto que enviou duas comunicações diferentes. Ora, por que se exigiria da recorrida conhecimento acerca da ilegitimidade das verbas se nem mesmo o recorrente o tinha ao certo? Tal exigência é desarrazoada.
8. Assim, constatada a boa-fé da recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que não houve condenação e o valor da causa ser ínfimo.